Tribunal: STM
Processo: 7000048-41.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA. APELO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Preliminar de Devolução Ampla da Matéria não conhecida, já que a devolutividade é efeito inerente a todo Apelo e confunde-se com o próprio mérito. Unanimidade.
A Legislação Penal Militar não se limita aos delitos contidos no Código Penal Militar consoante as alterações trazidas pela Lei n° 13.491/17 ao art. 9º, inciso II, do CPM, o que gera a improcedência da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de crimes não previstos na legislação penal militar. Decisão por unanimidade.
No mérito, não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para o aumento da pena-base, devido à inexistência de elementos concretos a ampará-lo segundo os contornos do art. 69 do Código Penal Militar, sob pena de incidir em bis in idem. Recurso não provido. Decisão por maioria.
Quanto ao apelo defensivo, não merece acolhida. A materialidade e a autoria foram cabalmente demonstradas nos autos. O art. 313-A do Código Penal comum contém a previsão do dolo específico representado pelo fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, presente nos autos pelo benefício de terceiros com a concessão indevida de habilitação ou transferência de categoria de amadores. Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023 A
24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-41.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCELO ALVES DA CUNHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO
DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR
A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E PARA O
JULGAMENTO DE CRIMES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PENAL
MILITAR. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (REVISOR), MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO NO
SENTIDO DE MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO SUBOFICIAL MAR
MARCELO ALVES DA CUNHA PELA INFRINGÊNCIA DA NORMA CONTIDA
NO ARTIGO 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÕES) DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E REDIMENSIONAR SUA
PENA PARA 7 (ANOS) E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PENA DE 97
(NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA PENALIDADE
PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR
DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, COM A
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, E INDICAVAM,
DESDE JÁ, O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA, RESGUARDANDO-SE O DIREITO DO ACUSADO
DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Ê

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-41.2023.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000798-18.2020.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCELO ALVES DA CUNHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO
PLENA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. MAJORAÇÃO
DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA. APELO
DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Preliminar de Devolução Ampla da Matéria não conhecida, já que a
devolutividade é efeito inerente a todo Apelo e confunde-se com o
próprio mérito. Unanimidade.
A Legislação Penal Militar não se limita aos delitos contidos no
Código Penal Militar consoante as alterações trazidas pela Lei n°
13.491/17 ao art. 9º, inciso II, do CPM, o que gera a improcedência da
preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento de crimes não previstos na legislação penal militar. Decisão
por unanimidade.
No mérito, não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para o
aumento da pena-base, devido à inexistência de elementos concretos a
ampará-lo segundo os contornos do art. 69 do Código Penal Militar,
sob pena de incidir em bis in idem. Recurso não provido. Decisão por
maioria.
Quanto ao apelo defensivo, não merece acolhida. A materialidade e a
autoria foram cabalmente demonstradas nos autos. O art. 313-A do
Código Penal comum contém a previsão do dolo específico
representado pelo fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem, presente nos autos pelo benefício de terceiros com a concessão
indevida de habilitação ou transferência de categoria de amadores.
Recurso não provido. Decisão unânime.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Bri Ar FRANCISCO JOSELI CAMELO PARENTE, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da
preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância, suscitada pela Defensoria Pública da União; em seguida, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e para o julgamento de crimes não
previstos na legislação penal militar. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo e, por maioria, em negar provimento ao apelo do
Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União, contra Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
prolatada na APM de nº 7000798-18.2020.7.01.0001, que, por unanimidade,
condenou o acusado MARCELO ALVES DA CUNHA às pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e de 30 (trinta) dias-multa, com base no art. 313-A do CP
c/c o art. 9º, inciso II, "e", do CPM, na forma do art. 71 do CP, estabelecido o regime
aberto para cumprimento da pena, sem direito ao sursis penal, com a pena de
exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, e concedido o direito
de recorrer em liberdade.
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM) nos
seguintes termos, in verbis:
"Pelo fato de, no período de 12/07/2016 a 16/08/2016, ter inserido, na qualidade de
funcionário autorizado, dados falsos em sistema informatizado da Marinha do
Brasil, com o fim de obter vantagem indevida em favor de civis, consistente na
habilitação para obtenção de carteiras de habilitação de amadores.
Segundo consta dos autos, o SO-MA MARCELO servia na Capitania dos Portos do
Rio de Janeiro (CPRJ), no Setor de Amadores, exercendo a função de operador do
Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA). No exercício de
tal função, por meio de uso de senha pessoal, operava o referido sistema, inserindo
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dados de candidatos, a partir da documentação entregue por estes, para a
realização da prova de obtenção de habilitação ou transferência de categoria de
amadores.
Conforme previsto nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAN-03/DPC - fls.
1/5 digitais, vol. 6, ev. 1) e na Ordem Interna N. 20-03 (fl. 7 digital, vol. 6 a fl. 3
digital, vol. 7, ev. 1), para a obtenção de habilitação em uma categoria de amador
era necessário, à época, que o candidato se inscrevesse na Capitania dos Portos do
Rio de Janeiro, apresentando a documentação prevista nas referidas normas.
A partir do protocolo do requerimento na CPRJ, era realizado o cadastro do
interessado no SISAMA, sendo marcada uma data para realização de exame na
categoria escolhida.
Para aprovação no certame, o candidato necessitava acertar, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) do total das questões da prova (fl. 2 digital, vol. 7, ev. 1), o
que, por conseguinte, caso obtivesse sucesso, rendia ensejo a sua inscrição no
sistema como amador ou, então, caso já tivesse uma inscrição preexistente, o
qualificava para mudança de categoria, sendo impressas as carteiras de habilitação
de amadores a partir de então.
No dia 16 de agosto de 2016, como de costume, o ora denunciado aplicou as
provas, com término ocorrido às 10h20min, e operou seu computador das 10h30
min até as 12h, parando para almoçar por 20 min e voltando a operá-lo até o final
do expediente, fato presenciado pelo civil JUVENIL PEREIRA DOS SANTOS,
ajudante do Encarregado da Seção de Amadores (fl. 4 digital, vol. 2, ev. 1).
No dia 17 de agosto, por ocasião da impressão das carteiras referentes às
aprovações do dia anterior, o 1T (RM2-T) GUSTAVO JOSÉ SECO JUNIOR,
Encarregado da Seção de Amadores, notou que haviam sido emitidas carteiras em
nome de pessoas que não constavam entre as relacionadas nas atas de aplicação de
prova do dia anterior, ou seja, que, em tese, não haviam comparecido para prestar o
exame para as categorias nas quais foram habilitados (fl. 1 digital, vol. 2, ev. 1).
Ao efetuar uma checagem no SISAMA de modo a verificar o cadastro dos
candidatos sob suspeita, o 1T (RM2-T) GUSTAVO observou que as inscrições e
atualizações cadastrais dos candidatos suspeitos foram realizadas a partir do
efetivo lançamento de notas de prova no sistema, o que havia sido executado,
mediante inserção de dados, pelo SO-MA MARCELO.
Conforme relatado pelo 1T (RM2-T) GUSTAVO, foi constatado, inclusive, a
ocorrência de inscrições de pessoas, no sistema, que não haviam dado entrada nos
processos pelo Grupo de Atendimento ao Público da Capitania (GAP), entre os
quais 2 (dois) casos em que o denunciado, por ocasião de seu interrogatório (fls.
11/12, vol. 1, ev. 1), declarou ter assim procedido de modo a ajudar "um colega de
futebol". E, ainda, foram constatadas como inexistentes as provas e as respectivas
folhas de respostas dos candidatos irregularmente inseridos no sistema.
No curso das investigações foram obtidas as atas de aplicação das provas
realizadas nos dias 12/07/2016 (fl. 10 digital, vol. 23 a fl. 4 digital, vol. 24, ev. 1),
19/07/2016 (fl. 15 digital, vol. 22 a fl. 9 digital, vol. 23, ev. 1), 26/07/2016 (fls. 8/14
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

digitais, vol. 22, ev. 1) e 16/08/2016 (fl. 14 digital, vol. 21 a fl. 7 digital, vol. 22, ev.
1), todas na Capitania dos Portos no Rio de Janeiro, para as categorias Mestre-
Amador (MSA), Arrais Amador (ARA) e Motonauta (MTA), verificando-se que o SO-
MA MARCELO figurou como fiscal de todos os certames.
A partir de busca e apreensão realizada na Seção de Amadores (fls. 6/7 digitais, vol.
3, ev. 1), foi apreendida documentação correlata aos exames de habilitação
aplicados nessas datas, em função de ter sido constatado que nomes e assinaturas
de civis em favor de quem o denunciado havia operado a inscrição e/ou alteração
cadastral no SISAMA não constavam lançados nas respectivas atas de aplicação de
provas.
A partir do confronto das referidas atas com a documentação apreendida foi
verificado que os civis abaixo relacionados não possuíam qualquer documentação a
amparar, no mínimo, uma pretensão de participação no exame, vindo, no entanto, a
serem inscritos no SISAMA pelo SO-MARCELO, que, ato contínuo, tratou de operar
uma atualização cadastral no sistema, inserindo notas fictícias em favor de todos os
supostos candidatos, de modo que, constando como aprovados, obtivessem
habilitação em categoria de amador, o que efetivamente se concretizou.
[...]
Conforme se verifica dos autos, a partir das inserções de dados fictícios operadas
pelo denunciado no SISAMA, foram emitidas carteiras de habilitação de amador
para os candidatos CARLOS DIOVANI GOMES DA SILVA (fl. 1, vol. 26, ev. 1),
GILBERTO DE ALMEIDA SANTOS (fl. 11, vol. 29, ev. 1), MICHEL NASCIMENTO
DE LIMA (fl. 9, vol. 26, ev. 1), PAULO ROBERTO DA CRUZ VALADARERS (fl. 11,
vol. 27, ev. 1) e EZEQUIEL RAMOS PEREIRA (fl. 3, vol. 29, ev. 1).
Da análise do Relatório de Monitoramento de Segurança acostado às fls. 1/8, vol. 1,
ev. 23, produzido a partir da verificação do sistema de monitoramento interno da
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, no dia 16/08/16, de acordo com as imagens
captadas entre as 10h e 17h da entrada da sala da Seção de Obras, Amadores e
Despacho e Aviso aos Navegantes, o SO-MA MARCELO esteve presente em seu
setor por ocasião das inserções fraudulentas realizadas no Sistema Informatizado
de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA).
Por sua vez, do laudo de perícia de informática elaborado a partir da apreensão do
microcomputador de trabalho do denunciado (fl. 11, vol. 3, ev. 1), restou
comprovado que o login de acesso dos dias 12/07/2016, 19/07/2016, 26/07/2016 e
16/08/16 foram acessados pelo usuário "ul86167430", pertencente ao SO-MA
MARCELO (fls. 28/31 digitais, vol. 39 e fls. 4/10, vol. 41, ev. 1).
Dessa forma, depreende-se de todos os elementos de informação coligidos no
presente apuratório que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
aproveitando-se da função de Operador do Sistema Informatizado de Cadastro de
Pessoal Amador (SISAMA), inseriu dados falsos em sistema informatizado da
Marinha do Brasil, com o fim de obter vantagem indevida em favor de civis,
consistente na habilitação em categorias de amadores.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja
recebida a presente denúncia, com a consequente citação do denunciado, a fim de se
ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até decisão final, pela prática
do crime previsto no art. 313-A do Código Penal Brasileiro c/c art. 9º, inciso II,
alínea "e", na forma do art. 80 do CPM (25 vezes).
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de
relevância:
Relatório e Solução do Inquérito (evento 1, documentos 41/43, do IPM
0000267-81.2016.7.01.0101);
Laudo Pericial s/nº do microcomputador marca Help PC, Processador Intel
Core 15, MICRO-193.114, IP 10.0.1.193.114 utilizado pelo acusado (evento 1,
documentos 39/41, do IPM);
Relatório de Monitoramento de Segurança, de 31/8/2016 (evento 19 do IPM); e
Quebra de Sigilo bancário n. 0000226-80.2017.01.0101.
A Denúncia foi recebida em 30/10/2020 (evento 65 do IPM) e o
acusado citado, por WhatsApp, em 23/11/2020 (evento 22, documento 1, da APM).
Em Sessão de 4/2/2021, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo
MPM (eventos 52/53 da APM) e, em Sessão de 14/4/2021, foi ouvida a testemunha
referida (evento 83/84 da APM).
Em 23/4/2021, a Defesa arrolou a filha do réu como testemunha, que
foi ouvida na qualidade de informante em 9/6/2021 (eventos 92 e 106 da APM)
Em 9/6/2021, ocorreu, por igual, a qualificação e o interrogatório do
acusado, momento em que a Defesa solicitou a expedição de ofício à Capitania dos
Portos para cumprimento de diligências, pleito deferido (evento 110 da APM), e os
documentos foram juntados aos autos (eventos 119, 137, 163 e 199, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 122 da
APM), já a Defesa renovou providências requeridas no evento 110 da APM (evento
118 da APM).
O Parquet, em Alegações Escritas, manteve o pedido pela procedência
da Denúncia para condenar o réu pelo crime de Inserção de dados falsos em sistema
de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal Comum c/c o art. 9º, inciso
II, alínea "e", na forma do art. 80 ambos do Código Penal Militar (evento 214 da
APM).
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Alegações Escritas, a Defesa pugnou pela absolvição do
denunciado por falta de prova da autoria, nos termos do art. 439, "e", do CPPM ou,
em caso de condenação, que fosse aplicada a pena cominada no mínimo legal e os
institutos despenalizadores, bem como o art. 71 do CP, em substituição ao art. 80 do
CPM, privilegiando-se a exasperação, e não o cúmulo material (evento 226 da
APM).
Em Sessão de Julgamento de 31/8/2022, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade de votos, condenou MARCELO ALVES DA CUNHA à pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com base no art. 313-A do CP c/c o art.
9º, inciso II, "e", do CPM, na forma do art. 71 do CP, estabelecido o regime aberto
para cumprimento da pena, a sanção de 30 (trinta) dias-multa, bem como a pena de
exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM (eventos 261/262 da
APM).
Em 2/9/2022, a Sentença foi publicada (evento 263 da APM) e as
partes foram devidamente intimadas: em 6/9/2022, a Defesa; e, em 15/9/2022, a
Acusação (eventos 266 e 268 da APM).
Em 20/9/2022, o MPM interpôs Apelação, em que requereu a reforma
da Sentença, para fixar a pena-base em, no mínimo, quatro anos de reclusão,
promovendo a consequente individualização da pena, considerando em seguida a
causa de aumento de dois terços já atribuída pelo Juízo a quo (eventos 269 e 276 da
APM).
Em Contrarrazões ao Apelo ministerial, a Defesa manifestou pelo
desprovimento do Recurso, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, considerando
o fato de o apelado ser primário, de bons antecedentes, bem como lhe serem
favoráveis as demais circunstâncias judiciais (evento 303 da APM).
Em 6/9/2022, a Defesa apresentou seu Recurso de Apelação, visando
reformar a Sentença para absolver o apelante por falta de provas do elemento
subjetivo do tipo e da autoria, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e,
subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação, a fixação da pena no
mínimo legal, com o decote da causa de aumento decorrente da continuidade
delitiva, substituindo-se a pena por restritiva de direitos, conforme o art. 43 e
seguintes do CP, declarando-se inconstitucional a perda de posto e exclusão das
Forças Armadas (eventos 267 e 302 da APM).
Em Contrarrazões ao Apelo de MARCELO ALVES DA CUNHA, o
MPM manifestou pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo não provimento
por estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imputado ao apelante/apelado, ratificando a fundamentação da Sentença (evento 306
da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer de lavra do
Subprocurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, pronunciou-se
pelo conhecimento de ambos os Recursos e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
defensivo e pelo provimento da Apelação interposta pelo Parquet Militar de 1ª
Instância, para aumentar a pena fixada na Sentença a quo (evento 9).
Os autos seguiram ao Revisor.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Da devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância
Em relação à “preliminar” de devolução ampla da questão ao STM
suscitada pela Defensoria Pública da União, no sentido de que o Tribunal possa
conhecer integralmente da matéria dos autos e afastar qualquer alegação de
preclusão das alegações defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa, resta
desnecessário tal argumento, uma vez que a devolução da insurgência é efeito
automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não impede,
obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da
preclusão em razão de específica previsão recursal.
A Devolução Ampla da Matéria não pode ser encarada como item de
natureza preliminar, mas, sim, como mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo,
pois, em verdade, é inerente a todo Apelo e imbrica-se com o mérito. Destarte, não
conheço a matéria como de ordem preliminar.
Preliminar de Incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
Processamento e o julgamento de crimes não previstos na legislação penal
militar
A Defensoria Pública da União, por meio da manifestação, de
9/8/2023, suscitou preliminar de nulidade do julgamento com a tese da
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar os crimes
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não previstos na legislação penal militar, com base na literalidade do art. 27 da Lei
n° 8.457/92:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais,
nos delitos previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Grifo nosso).
Nota-se que o fundamento da incompetência suscitada pela DPU é a
interpretação gramatical do dispositivo, visto que, em tese, caberia aos Conselhos de
Justiça (especial e permanente) apenas o julgamento dos crimes previstos no Código
Penal Militar.
Por sua vez, a Lei n° 13.491/17, ao alterar o art. 9º do Código Penal
Militar, ampliou o conceito de legislação penal militar. Veja-se:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar. (Grifo nosso).
Depreende-se de tal conjectura que, de maneira sistemática, houve a
ampliação das hipóteses de crimes militares e, em verdade, há de se falar em um
feixe ou bloco de crimes militares, os quais não se restringem aos crimes previstos
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no Código Penal Militar.
Isso quer dizer que, diferentemente de uma interpretação restritiva e
simplesmente literal, o Conselho de Justiça detém a competência para processar e
julgar os crimes militares por extensão, quando praticados por militares. Aliás,
quando o legislador quis excepcionar a competência dos Conselhos o fez
expressamente, conforme o art. 30, I-B, da Lei n° 8.457/92, redação emprestada
justamente pela Lei 13.774/2018:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. (Grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça aventada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
No mérito, incialmente, como se trata de Apelações interpostas pelo
Ministério Público Militar bem como pela Defensoria Pública da União, em
prestígio ao direito de defesa, em primeiro lugar, exige-se análise das razões
recursais da Acusação.
O Recurso de Apelação do MPM pleiteou a reforma da Sentença,
com o escopo de revisar a pena-base, no mínimo, para quatro anos de reclusão e,
consequentemente, a adequação da individualização da pena, considerando a causa
de aumento de dois terços já fixada na Sentença devido à continuidade delitiva.
Após análise esmiuçante dos autos, nota-se que os argumentos
elencados nas razões recursais justificando o aumento da pena-base não procedem.
Na abordagem dos fatos delineados nos autos, já restaram
incontroversas a autoria e a materialidade de que o apelado, conforme registrado na
Sentença, por diversas vezes, entre 12/7/2016 e 16/8/2016:
"(...) de forma livre e consciente, aproveitando-se da função de Operador do
Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA), inseriu dados
falsos em sistema informatizado da Marinha do Brasil, com o fim de obter vantagem
indevida em favor de civis, consistente na habilitação em categorias de amadores."
(...) (evento 263 da APM)"
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria se fez clara, considerando a prova testemunhal, notadamente
os depoimentos das testemunhas que obtiveram indevidamente a habilitação ou
transferência de categoria de amadores sem que comparecessem ou fossem
submetidos à avaliação, conferindo-lhes direitos inseridos e registrados no Sistema
Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador-SISAMA pelo acusado, no exercício
da função de Operador de Sistema, por meio do uso de senha pessoal.
A materialidade ficou assentada pela quebra de sigilo bancário no PQS
nº 0000226-80.2017.01.0101, pelo Laudo Pericial s/nº do microcomputador marca
Help PC, Processador Intel Core 15, MICRO-193.114, IP 10.0.1.193.114, utilizado
pelo denunciado (evento 1, documentos 39/41, do IPM), e pelo Relatório de
Monitoramento de Segurança, de 31/8/2016 (evento 19 do IPM).
O Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença, com o escopo de
revisar a pena-base, no mínimo, para 4 (quatro) anos de reclusão, alegando que, em
referência à vedação da proteção deficiente da sociedade, como corolário da
individualização da pena e do Princípio da Proporcionalidade, houve grau elevado
de reprovabilidade da conduta, no aspecto da culpabilidade, pela severa violação aos
deveres de ética militar e na vulneração das instituições militares.
Em que pese os argumentos da Acusação, a Sentença de piso não
carece de reforma quanto à aplicação da pena-base, uma vez que o MPM não trouxe
elementos, levando em conta as provas produzidas nos autos, a explicar o aumento
da pena segundo os contornos do art. 69 do Código Penal Militar, sob pena de incidir
em bis in idem.
Para exasperar a pena-base requer-se que as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM ultrapassem as elementares do tipo penal, logo, como no caso em
análise, a reprovabilidade da conduta já é qualificada no art. 313-A do Código Penal
Comum, tipo que traz o delito próprio cometido por servidores que inserem dados
indevidamente em sistema de informação da Administração:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida
para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa
Assim, não basta o fato de o réu deter a qualidade de servidor público,
que violaria os deveres de ética militar, uma vez que rompeu a confiança concedida
para o acesso ao Sistema. Não é o bastante para fundamentar o aumento da pena ante
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maior grau de culpabilidade, já que o tipo penal em si existe justamente para
reprimir tal conduta na qual a qualidade de servidor público é elementar do próprio
tipo.
E o fato do denunciado ser um Suboficial da Marinha com cerca de 30
(trinta) anos de serviço militar também não intensifica a culpabilidade, posto que um
militar em início de carreira e com autorização de acesso ao Sistema poderia inserir
os dados da mesma forma. Assim, vê-se que a graduação e o tempo de serviço não
superam a censura do tipo.
Ademais, como a Acusação não demonstrou, de forma concreta, a
presença das circunstâncias do art. 69 do CPM, a gravidade in abstrato do delito não
é suficiente para ampliar a pena-base, apenas sob o pretexto de incorrer em proteção
deficiente da sociedade.
É imprescindível mencionar que garantismo penal, a respeito do ponto
de vista binocular, da vedação da proteção insuficiente do bem jurídico, não significa
manipular a dosimetria em detrimento da legalidade, dos fatos apurados e
comprovados nos autos, sob a finalidade de se fazer justiça.
Assim, não é possível abdicar do garantismo penal na perspectiva
monocular, da proibição do excesso, logo, requer-se do Estado Juiz, na atividade
racional de aplicação da pena, não dispensar o uso da proporcionalidade, a qual
exige o equilíbrio entre as vertentes da proibição do excesso e da vedação da
proteção insuficiente.
Pelo exposto, não procedem os objetivos recursais da Acusação.
No tocante ao mérito, as pretensões recursais da Defensoria Pública
da União em prol de MARCELO ALVES DA CUNHA não têm prosperidade,
em que contextualizou a ausência de provas do dolo específico consistente na
finalidade de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou de causar dano, o
elemento subjetivo do tipo do crime de “inserção de dados falsos em sistema de
informações”.
Como já foi apontado no trecho do Apelo ministerial, a autoria e a
materialidade ficaram cabalmente demonstradas nos autos, com provas mais do que
suficientes de que o acusado foi o responsável pelos fatos imputados na exordial de
que praticou por diversas ocasiões o crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações (25 vezes).
De certo, o art. 313-A do Código Penal comum contém a previsão do
dolo específico, o elemento especial do tipo representado pelo “fim de obter
vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In concreto, apesar de que não foi comprovado nos autos que o
acusado obteve vantagem para si, ficou assentado que a atitude em inserir dados
falsos no Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador-SISAMA
proporcionou vantagens indevidas a terceiros ao contemplá-los indevidamente com a
habilitação ou transferência de categoria de amadores sem que, ao menos,
comparecessem para fazer a prova exigida.
Desta forma, ficou evidente que o dolo específico existiu quanto a
angariar vantagem, todavia, para terceiro, o que tornou a conduta típica,
compreendendo a tipicidade material, sem causas que excluam a antijuridicidade ou
a culpabilidade.
O dolo específico foi extraído do depoimento das testemunhas. O
acusado concedeu inadequadamente a habilitação ou a transferência de categoria de
amadores, com inserções dos dados no SISAMA, sem que os beneficiados
preenchessem as condições compreendidas em regulamento:
RICARDO DA SILVA MENDES VINAGRE: “que não conhece o réu; que não sabe
dizer se os fatos narrados na denúncia são verdadeiros porque apenas pediu para
dar entrada para tirar a carteira de motonauta para um despachante; que
costumava trabalhar com isso; que não fez prova para Mestre amador e
Motonauta, apenas entregou documentação para ele fazer a inscrição; que
entendeu que seria assim, entregava a documentação e após seria chamado para
fazer a prova teórica e depois a prática; que ratifica que não chegou a fazer prova
alguma; que não recebeu as carteiras; que o nome do despachante era Gerson,
que era civil; que acredita que Gerson conhecia alguém dentro da Marinha, uma
vez que fazia esse serviço de despachante lá dentro; que nunca tirou carteira
anteriormente, mas como foi informado por Gerson que haveria uma mudança no
procedimento de emissão das carteiras, que ficaria mais difícil, resolveu tirar a sua
naquele momento; que não tinha um objetivo específico para tirar a carteira, mas
às vezes, quando viaja, tem vontade de alugar jet ski mas não tem carteira; que a
testemunha tinha barco de pesca e Gerson sempre foi um despachante que
cuidava da documentação de pesca da tal embarcação; que seu contato com
Gerson era nessa parte; que Gerson trabalhava na Ilha da Conceição, ao lado do
Sindicato dos Amadores de Pesca, e Gerson prestava esse tipo de serviço para
essas pessoas; que tem mais dois irmãos e juntamente com esses, deu entrada
junto ao Gerson; que foi cobrado 1000 reais pelo serviço; que como não tinham
pressa, não ficaram “em cima” da conclusão do contratado; que ficaram
aguardando serem chamados; que só tem carteira para dirigir carro; que foi
ouvido no IPM, que o despachante apenas informou que ficaria mais difícil para
a emissão, mas que sabia que tinha que fazer prova teórica e a prática; no
entanto, posteriormente, ele descobriu que era o inverso; que apenas foi à Marinha
depor no IPM, que não conhece e nunca viu o réu; que sabe que pescadores
procuram Gerson, mas não sabe se para emitir carteira, uma vez que eles têm
carteira de pesca; que acredita que Gerson continua fazendo esse serviço de
despachante até hoje; que dentro do sindicato dos amadores de pesca, Gerson
tinha uma salinha; que não possui mais barco, foi vendido; que não possui
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motonáutica; que o seu único interesse em adquirir a carteira era para, quando
viajasse, poder alugar jet ski, o que não poderia fazê-lo sem carteira, por não ser
habilitado; que não possui nenhuma carteira de náutica.
MICHEL NASCIMENTO DE LIMA: “que não conhece o réu; que os fatos narrados
na denúncia são verdadeiros; que fez a prova prática para Mestre amador e
Motonauta; que no dia que foi realizar a prova teórica, uma pessoa lhe informou
que teria havido um problema e não chegou a fazê-la; que já na Marinha, dentro da
sala, dois rapazes, que não sabe informar o nome, disseram que não faria a prova
em razão de um problema; que bem antes da prova teórica, fez a prática; que
entregou a documentação nas mãos do Sr. Adílio, o instrutor onde fez a prova
prática; que fez na Escola Paraíso Verde, em Porto Real, inclusive recebeu até
protocolo; que não teve sua carteira emitida; que não sabe quem é o acusado; que
chegou a depor na Marinha, mas ratifica que não conhece o réu; que seus
documentos, a testemunha entregou ao Sr Adílio no dia que foi fazer a prova
prática; que após, o Sr Adílio lhe deu um protocolo, com o dia em que seria a
prova; que fez a prova prática na lancha e depois na moto aquática; que esses dois
rapazes que informaram que não haveria a prova, nenhum deles era o réu; que a
carteira estava emitida, mas não lhe foi entregue; que não conhece o despachante
Gerson; que apenas entregou seus documentos ao Sr. Adílio; que seu objetivo
para a carteira era dirigir moto aquática de um amigo seu; que pagou no dia das
aulas 1100 para o ser. Adílio; que, pelo que entendeu, o Sr. Adílio era instrutor;
que fez as aulas práticas com ele; que quem indicou foi um amigo da testemunha
que tem a moto aquática; que só foi duas vezes na Marinha, a primeira na qual lhe
informaram que não poderia fazer a prova, e outra para depor; que conhece outras
pessoas na mesma situação da testemunha, tais como o Sr. Paulo Valadares, ou
seja, candidatos que protocolaram requerimento para realização de prova para
habilitação de Amadores apresentando documento sem que tivesse comparecido à
Capitania dos Portos para realizar prova, com lançamento do seu nome pelo réu;
que conhece outras pessoas na mesma situação, tais como o rapaz que indicou a
testemunha, Sr. Paulo Valadares; que não conseguiu fazer sua prova e não entrou
de novo.
GERSON FIUZA MOTHE: “que trabalha na pesca há 14 anos; que só trabalha
com assunto pesqueiro; que fazia o trabalho de despachante na Capitania nesse
setor de pescaria; que acabava tirando muitas dúvidas com o pessoal militar,
conhecendo militares; que seus clientes sempre foram da pesca; mas surgiu um
trabalho para carteira de Arrais amador; que como seus clientes não têm tempo,
por serem empresários, acabam pedindo à testemunha para levar documentos para
agendar prova para Mestre amador; que como sempre ficava na Capitania, acabava
conhecendo as pessoas; que foi ao GAP e lhe indicaram o réu como responsável
pelo agendamento e provas para dar entrada nos documentos; que a testemunha já
o conhecia por tirar suas dúvidas em algumas ocasiões; que o réu foi até a
testemunha tendo esse explicado que seus clientes tinham pressa; que o réu disse
que estava difícil agendar mas como já o conheci, o réu disse para a testemunha
deixar com ele os documentos que ele ia tentar agendar se aparecesse uma
oportunidade; que o réu pegou o telefone da testemunha e ficou de avisá-lo quando
surgisse uma brecha; que vai à Capitania há 14 anos, por isso que talvez os
militares tenham confiança; que como o réu ficou de avisar quando conseguisse
agendar a prova, seus clientes não conseguiram, pois o réu não o avisou; que
quando surgiram as investigações, a testemunha descobriu essa questão das
carteiras; que a testemunha quase ficou mal com seus clientes, pois acabou não
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passando credibilidade; que a testemunha explicou que para seus clientes não teria
problema; que sua intenção era entregar os documentos para agendar as provas,
mas não é de sua alçada essas questões de falsificação; que atua na área de
pesca; que seus clientes não fizeram a prova e nem tiveram data para a sua
realização; que não tem como precisar o nome das pessoas nem o número, mas se
lembra de Ricardo da Silva Mendes Vinagre e Osvaldo da Silva Mendes Milagre,
responsáveis pela CODEP; que Ricardo e Osvaldo foram chamados para depor
sobre suposto esquema de falsificação de documento na Capitania dos Portos; que
quando ia à Capitania dos Portos para despachar, nunca era atendido pela mesma
pessoa, mas sim por aquele que estava de serviço; que ao contactar o acusado, esse
não solicitou dinheiro para agendar; que não sabe informar se o réu era o único
responsável pelo agendamento, mas no momento em que foi, o marinheiro disse que
o réu seria o responsável pelo Setor e que ele poderia lhe dar as informações e tirar
dúvidas” (evento 55 da APM). (Grifos nossos.)
Assim, ficou claro que as inserções de dados ocorreram com o escopo
de beneficiar terceiros que adquiriram indevidamente a qualidade de amadores ou a
transferência de categoria sem que cumprissem o procedimento normativo para que
conquistassem os referidos status.
Além disso, não há algum indício de que outras pessoas utilizaram o
Sistema por meio da senha de uso individual do acusado ou que entre os militares na
OM havia a prática de compartilhamento de senha pelo uso comum.
O Laudo da perícia técnica sobre o computador de trabalho do
réu atestou que o login de acesso nos dias 12, 19 e 26/7/2016 e 16/8/2016 era do
usuário pertencente ao acusado. E o Relatório de Monitoramento de Segurança
Interno da Capitania dos portos (evento 19 do procedimento investigatório)
certificou que, no dia 16/8/16, no período de 10h e 17h, o SO-MA MARCELO
esteve presente em seu setor por ocasião das inserções fraudulentas realizadas no
SISAMA. Tudo isso não foi mera coincidência.
Por fim, em caráter de subsidiariedade, o recorrente pugnou pela
fixação da pena no mínimo legal, com o decote da causa de aumento decorrente da
continuidade delitiva, substituindo-se a pena por restritiva de direitos, conforme o
art. 43 e seguintes do CP, bem como pelo afastamento da pena assessória de
exclusão das Força Armadas, nos moldes do art. 102 do CPM, alegando que tal pena
secundária detém natureza de sanção perpétua, motivo pelo qual solicita o
reconhecimento da sua inconstitucionalidade.
Primeiramente, a fixação da pena mínima, por meio da exclusão do
aumento da pena da continuidade delitiva, não é possível de ser estabelecida, posto
que restou satisfatoriamente demonstrada e comprovada, concretamente, a
ocorrência de crime continuado. E a aplicação da exasperação em vez do cúmulo
material em si, por razões de política criminal, já constituiu considerável benefício a
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

favor do acusado, não olvidando que por 25 vezes o acusado praticou o delito de
inserção de dados falsos em sistema de informações, por conferir a habilitação ou
transferência de categoria de amadores de forma indevida.
Já o pleito acerca da substituição da sanção privativa de liberdade pela
pena restritiva de direito não tem respaldo legal, inexistindo no Código Penal Militar
a modalidade da pena restritiva, consoante previsão taxativa do art. 55 do referido
Codex acerca das espécies de penas:
Art. 55. As penas principais são:
a) morte;
b) reclusão;
c) detenção;
d) prisão;
e) impedimento;
f) suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função;
g) reforma.
Desse modo, conclui-se que o Código Penal Militar não contém
omissão quanto às espécies de penas a justificar a incidência de algum dos modelos
do art. 32 do Código Penal comum.
E, derradeiramente, não procede o pedido de declaração da
inconstitucionalidade do art. 102 do CPM – a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas ao militar condenado à pena privativa de liberdade por tempo superior a
dois anos, pois a norma em destaque foi recepcionada pela CF/88, conforme
manifestação desta Corte:
(...) APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE MOTIM. PARALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DO ACC-CW - CURITIBA/PR. CONTROLADORES DO TRAFEGO
AÉREO DO CINDACTA II. CAOS AÉREO. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. 1. O Juiz deve vincular a sua decisão às provas
produzidas na instrução processual penal; as provas produzidas na fase
inquisitorial servem para convicção do Ministério Público Militar oferecer
denúncia. 2. Inexiste nulidade da sentença quando as condutas imputadas aos
acusados, pelo Ministério Público Militar, são aptas e suficientes para proporcionar
a apresentação plena de suas defesas. 3. Ocorre preclusão quando a parte deixa de
opor recurso do indeferimento da oitiva de testemunhas por ela indicada. Nulidade
não verificada, em especial, quando não demonstrado o prejuízo à Defesa. 4. A
leitura e publicação da sentença, logo após a Sessão de Julgamento, é medida que
atende a todos os requisitos processuais e princípios, em especial de celeridade,
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexistindo nulidade da sentença por esse motivo. 5. Configura o crime de motim o
fato de graduados impedirem o Comandante de exercer sua autoridade, em recusa
conjunta à obediência, após acordo prévio entre eles estabelecido, com o objetivo
de fazer cessar as atividades de controle do tráfego aéreo, em visível afronta aos
pilares da hierarquia e da disciplina 6. Ausente qualquer inconstitucionalidade na
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas por expressa
imposição legal, ex vi do art. 102 do CPM, quando devidamente fundamentada em
Sentença e que se afigura em consonância com o grave delito praticado.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (STM, Apelação nº 0000013-12.2007.7.05.0005, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento em 19/3/2014, Publicação no DJe de
3/4/2014. (Grifos nossos.)
Por tudo que fora observado, o elemento subjetivo exigido, o dolo,
ficou demonstrado, na instrução processual, o animus livre e consciente do acusado
em inserir dados falsos no SISAMA.
Outrossim, a antijuricidade da conduta ficou comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o recorrente, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa, porquanto exige-se do militar respeito aos regulamentos e
probidade para com o manuseio dos sistemas de informação que tem acesso em
razão do exercício da função do cargo público.
Do prequestionamento
Com o intuito de acesso à instância superior, a Defesa constituída
postula o prequestionamento, porém, o fez de forma genérica, não estando
fundamentado, de modo adequado, pelas questões específicas e fáticas arguidas,
ensejadoras da suposta violação da norma constitucional.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pedidos
desse jaez, pois devem ser fundamentados pelas questões concretas ensejadoras da
infringência à norma constitucional, não bastando, somente, a sua menção genérica,
inviabilizando-se, com isso, a via do recurso extraordinário.
Por outro lado, eventual alegação de inconstitucionalidade apresentada
especificadamente nas razões recursais foi devidamente enfrentada nesta
fundamentação de decidir conforme as linhas do princípio da correlação ou da
congruência.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
devolução plena da matéria de fato suscitada pela Defensoria Pública da União, de
rejeitar a preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça e, no
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mérito, de negar provimento aos Apelos, para manter inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355633v8 e
do código CRC 2804a0b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/10/2023, às 17:2:48
7000048-41.2023.7.00.0000
40001355633 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-41.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCELO ALVES DA CUNHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, quando do julgamento do mérito,
divergi da douta maioria pelos motivos expostos a seguir.
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, prolatada na APM de nº 7000798-
18.2020.7.01.0001, que, por unanimidade, condenou o acusado Sub Of Mar
MARCELO ALVES DA CUNHA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e de 30 (trinta) dias-multa, com base no art. 313-A do CP, c/c o art. 9º,
inciso II, "e", do CPM, na forma do art. 71 do CP, estabelecido o regime aberto para
cumprimento da pena, sem direito ao sursis penal, com a pena de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, e concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Entendo que somente o recurso ministerial comporta acolhida.
Para melhor organizar o presente voto, as irresignações das Partes
serão analisadas separadamente.
Requer a Defesa, no mérito, a reforma da Sentença para absolver o
Acusado por falta de provas do elemento subjetivo do tipo e da autoria, com base no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, e, subsidiariamente, no caso de manutenção da
condenação, a fixação da pena no mínimo legal, com o decote da causa de aumento
decorrente da continuidade delitiva, substituindo-se a pena por restritiva de direitos,
conforme o art. 43 e seguintes do CP, declarando-se inconstitucional a perda de
posto e a exclusão das Forças Armadas.
Em suas palavras (evento 1, doc. 3):
As condutas penalmente tipificadas no tipo penal em tela são:
(...)
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em ambas a finalidade específica, o especial elemento subjetivo do tipo é a
obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano.
Contudo, não houve nos autos prova do elemento especial do tipo.
(...)
Sem embargo de ponderação em sentido contrário, não se pode deixar de destacar
que o crime de “inserção de dados falsos em sistema de informações” é crime que
tem como elemento subjetivo do tipo o dolo específico consistente na finalidade de
obter vantagem indevida para si ou para outrem ou de causar dano, não se punindo
a figura culposa.
Dito isso, a míngua de provas do dolo a reforma da sentença é medida que se
impõe.
Discorda-se da combativa Defesa. Os autos revelam sólida certeza
quanto à presença do dolo específico do Acusado, que, por meio de sua conduta,
conferiu vantagem indevida aos civis que foram incluídos no Sistema Informatizado
de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA), cuja operação fazia parte de seus
misteres junto à Marinha do Brasil. Veja-se o tipo penal em questão:
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida
para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Observa-se, com clareza, que, para a consumação do crime, deve haver
a especial intenção de o agente, com suas ações, “com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.
A conduta do Acusado encontra-se descrita pela segunda hipótese
punível pela norma penal, ou seja, um agir que confere vantagem indevida para
outrem.
Como consabido, o dolo é elemento subjetivo que, justamente por isso,
não pode ser detectado de forma imediata. A constatação de sua presença se dá de
forma mediata, por meio da análise das ações exteriorizadas pelo agente, das quais
se possa extrair conclusões a respeito do seu nível de consciência e de seu desejo
para com o resultado danoso defeso pela norma penal.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a presença do dolo específico é constatada quando a
conduta do agente denota, para além da dúvida razoável, uma ação orientada,
deliberadamente, por desígnios particulares.
Contudo, da análise da conduta atribuída ao Acusado não se pode
extrair conclusão diversa da de que ele, efetivamente, favoreceu 25 (vinte e cinco)
civis com a inserções de dados fraudulentas no Sistema Informatizado de Cadastro
de Pessoal Amador (SISAMA). O Ministério Público Militar assim individualizou,
na Denúncia, a situação de cada um dos favorecidos (Processo nº 7000798-
18.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 1):
No curso das investigações foram obtidas as atas de aplicação das provas
realizadas nos dias 12/07/2016 (fl. 10 digital, vol. 23 a fl. 4 digital, vol. 24, ev. 1),
19/07/2016 (fl. 15 digital, vol. 22 a fl. 9 digital, vol. 23, ev. 1), 26/07/2016 (fls. 8/14
digitais, vol. 22, ev. 1) e 16/08/2016 (fl. 14 digital, vol. 21 a fl. 7 digital, vol. 22, ev.
1), todas na Capitania dos Portos no Rio de Janeiro, para as categorias Mestre-
Amador (MSA), Arrais Amador (ARA) e Motonauta (MTA), verificando-se que o SO-
MA MARCELO figurou como fiscal de todos os certames.
A partir de busca e apreensão realizada na Seção de Amadores (fls. 6/7 digitais, vol.
3, ev. 1), foi apreendida documentação correlata aos exames de habilitação
aplicados nessas datas, em função de ter sido constatado que nomes e assinaturas
de civis em favor de quem o denunciado havia operado a inscrição e/ou alteração
cadastral no SISAMA não constavam lançados nas respectivas atas de aplicação de
provas.
A partir do confronto das referidas atas com a documentação apreendida foi
verificado que os civis abaixo relacionados não possuíam qualquer documentação
a amparar, no mínimo, uma pretensão de participação no exame, vindo, no
entanto, a serem inscritos no SISAMA pelo SO-MARCELO, que, ato contínuo, tratou
de operar uma atualização cadastral no sistema, inserindo notas fictícias em favor
de todos os supostos candidatos, de modo que, constando como aprovados,
obtivessem habilitação em categoria de amador, o que efetivamente se concretizou.
Atair Milanez da Silva (...);
Adriano Jacinto Freitas da Silva (...);
Crhistian Martins Porto Lussac (...);
Rafael Pimentel Augusto (...);
Ricardo da Silva Mendes Vinagre (...);
Ricardo Moreira de Souza (...);
De forma a permitir, também, que supostos candidatos já cadastrados no SISAMA,
em ocasião anterior, pudessem obter habilitação em categoria diversa, sem
qualquer documentação, o denunciado efetuou a atualização cadastral dos civis
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abaixo relacionados, lançando, para esses, do mesmo modo, notas fictícias no
sistema.
Airton Aguiar Ribeiro (...);
Leandro Rodrigues dos Santos Neto (...);
Luiz Carlos Zanon (...);
Marcello da Silva Mendes Vinagre (...);
Oswaldo da Silva Mendes Vinagre (...);
Célio Monteiro de Amorim (...);
O mesmo expediente criminoso de inserção de dados falsos no sistema
informatizado operado pela Marinha do Brasil foi utilizado, pelo denunciado,
para candidatos que protocolaram requerimento para realização do exame de
habilitação de amadores, apresentando documentos, sem que, igualmente aos
casos anteriores, tivessem comparecido à Capitania dos Portos para realizar as
provas, como é o caso dos civis a seguir relacionados.
Cristóvão dos Santos Moreira (...);
Oswaldo Borges Costa Neto (...);
Fernando Augusto Guimarães Correa (...);
Carlos Diovani Gomes da Silva (...);
Gilberto de Almeida Santos (...);
Michel Nascimento de Lima (...);
Paulo Roberto da Cruz Valadares (...);
Por ocasião de busca e apreensão efetuada na seção do denunciado, foram
recolhidos, outrossim, documentos de potenciais candidatos, não protocolados na
Capitania dos Portos, cujos titulares, a partir da inserção de dados espúria
efetuada pelo SO MARCELO no SISAMA, obtiveram, por conseguinte, habilitação
de amador no sistema, a partir do lançamento de notas fictícias, como é o caso dos
seguintes civis.
Ricardo de Araújo Barcelos (...);
Rodrigo Abreu dos Santos (...);
Maurício Azevedo de Araújo (...);
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, restou apurado que o SO-MA MARCELO efetuou a atualização cadastral
em favor de candidatos que já possuíam inscrição no SISAMA e protocolaram
requerimento para realização do exame de habilitação de amador em categoria
diversa, apresentando documentos, sem que de fato tenham comparecido à
Capitania dos Portos para realizar as provas, como é o caso das pessoas abaixo
relacionadas.
Marcos Antônio dos Santos Bretas (...);
Alexandre Nogueira Braga (...);
Ezequiel Ramos Pereira (...);
No mesmo sentido concluiu o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 1, doc. 4):
Dessa forma, depreende-se de todos os elementos de informação coligidos no
presente apuratório que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
aproveitando-se da função de Operador do Sistema Informatizado de Cadastro de
Pessoal Amador (SISAMA), inseriu dados falsos em sistema informatizado da
Marinha do Brasil, com o fim de obter vantagem indevida em favor de civis,
consistente na habilitação em categorias de amadores.
Em se avançando, aduz a Defesa, quanto a eventual ausência de certeza
quanto à autoria delitiva (evento 1, doc. 3):
Além disso, observa-se a partir da análise das provas que não é possível apontar
uma autoria definitiva, principalmente se considerada a precariedade da
infraestrutura no setor, o compartilhamento de computadores, bem como a
possibilidade de utilização de senha simples e a possibilidade de acesso remoto.
Como se pode depreender dos relatos é perfeitamente possível os fatos descritos na
inicial tenham sido perpetrados por pessoas alheias e não identificadas no inquérito
policial militar.
Da leitura do acervo probatório, do relato das testemunhas e pela leitura da
resposta feita pela DPU, restou esclarecido que não havia a adoção de um sistema
de segurança forte.
O sistema adotado era frágil, permitia a utilização de senhas fracas, não havia
bloqueio sistêmico de uso, com imposição alteração periódica de senha, via
inteligência artificial.
Ou seja, padrões mínimos de segurança não eram adotados e sequer fora feita
auditoria interna para verificação do episódio o que seria de se esperar após a
ciência de uma fraude sistêmica.
Ainda convém destacar que o ambiente era compartilhado por vários militares, não
sendo possível afirmar com o grau de certeza que exige o direito penal que fora o
acusado que inseriu os referidos dados.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos, entretanto, revelam a certeza quanto à devida elucidação da
autoria delitiva que, infelizmente, recai sobre o Acusado.
De início, salienta-se que as inserções e as alterações indevidas de
dados no âmbito do Sistema Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador
(SISAMA) se deram por meio da utilização do usuário e da senha do Acusado. Veja-
se o Laudo Pericial nº 1/2016, da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, do qual se
transcreve o trecho pertinente (Processo nº 0000267-81.2016.7.01.0101, evento 1,
doc. 39):
I) Conforme os anexos A, B, C e D o login de acesso nos dias 12, 19 e 26 de julho e
16 de agosto de 2016, foram acessados pelo usuário: “ul86167430” pertencente ao
SO-MA 86.1674.30 MARCELO ALVES DA CUNHA;
Conforme aduziram as testemunhas, a senha para a inserção e para a
modificação de dados no sistema era pessoal e não havia compartilhamento. Veja-se,
primeiro, o que aduziu a testemunha 1ºT (RM2-T) GUSTAVO JOSÉ SECO
JÚNIOR, que assim restaram registradas na Sentença (evento 1, doc. 4):
(...) que a senha é pessoal; que cada um que tem acesso ao Sistema, tem uma senha
pessoal que, por segurança, é alterada em torno de 3 meses (...); que confirma que
somente a testemunha, o réu e o servidor civil Juvenil tinham acesso ao sistema;
que as carteiras são assinadas digitalmente e já saem impressas, já assinadas.
Por sua vez, afirmou a testemunha Servidor Civil JUVENIL PEREIRA
DOS SANTOS (evento 1, doc. 4):
(...) que cada um usava um terminal e a senha não era compartilhada; que a
testemunha nunca deixou a senha gravada no terminal que utilizava, que toda vez
que saia do terminal e entrava, colocava novamente a senha (...).
A mesma testemunha declarou, ainda, que presenciou o Acusado
fazendo as inserções de dados que, posteriormente, descobriu-se serem falsas. Veja-
se (evento 1, doc. 4):
(...) que no dia dos fatos, presenciou a aplicação das provas; que quem inseriu os
dados de quem fez as provas foi o réu (...).
Ainda nesse sentido, tem-se que a presença física do Acusado em seu
local de trabalho – Sala da Seção de Obras, Amadores, Despacho e Aviso aos
Navegantes –, no dia 16 de agosto de 2016, foi comprovada pelo Relatório de
Monitoramento de Segurança, lavrado em 31/8/2016 (Processo nº 0000267-
81.2016.7.01.0101, evento 23).
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, o Acusado foi o fiscal dos certames realizados em 12, 19 e
26 de julho e 16 de agosto de 2016, sendo certo que em todos eles foram constatadas
irregularidades. Veja-se as declarações da testemunha 1ºT (RM2-T) GUSTAVO
JOSÉ SECO JÚNIOR (evento 1, doc. 4):
(...) que, como foi próximo das Olimpíadas, não tinha como ficar direto nas provas e
fazer as fainas das Olimpíadas; que como o réu era à época o Supervisor do Setor e
praça mais antigo, imputou-lhe a responsabilidade de tomar conta das provas, uma
vez que não conseguiria ficar na área das provas; que, depois da testemunha, era o
réu quem respondia pelo Setor de Amadores; que o réu tinha poderes para tudo, à
exceção de imprimir as carteiras (...); que foram feitas provas 12, 19 e 26/07 e
16/08, na Capitania dos Portos do RJ, e constando o réu como fiscal em todos esses
certames, uma vez que a testemunha, como disse anteriormente, estava
sobrecarregada com as Olimpíadas (...).
Por fim, observa-se que o Acusado ainda confessou sua conduta, ainda
que parcialmente, para o 1º Ten GUSTAVO, conforme se transcreve (evento 1, doc.
4):
(...) que ao voltar para sua sala, o réu disse que gostaria de conversar com a
testemunha; que o réu disse à testemunha que tinha errado; que a testemunha disse
para conversarem juntamente com Chefe do Departamento e o CT David; que,
naquele momento o réu, já chorando, disse que havia ajudado algumas pessoas que
não estavam constando da prova, que o réu assumiu que comprometeu o sistema;
que nessa hora levou o caso ao Capitão dos Porto, sendo aberto um IPM (...); que
quando o réu chamou a testemunha para conversar, disse que tinha errado, que
disse que ajudou um pessoal, 5 pessoas, mas havia mais de 5 carteiras; que não
tinha como provar se estavam no Sistema; que o réu disse que foi somente nessa
vez; que depois a investigação mostrou que ele já atuara assim em julho (...).
Não há, portanto, como acolher a versão do Acusado, que restou
isolada e dissociada do farto acervo probatório reunido nos autos, que conferem a
certeza inequívoca de que fora ele o responsável pelo uso fraudulento do Sistema
Informatizado de Cadastro de Pessoal Amador (SISAMA).
A Defensoria Pública da União aduz, ainda, que a Sentença deve ser
reformada e o Acusado absolvido em razão da ausência de prejuízo em detrimento
da Administração Castrense e, bem assim, não ter sido comprovada qualquer
vantagem indevida auferida por seu assistido. Em suas palavras (evento 1, doc. 3):
Por último, convém esclarecer que não houve qualquer dano à administração
pública visto que as carteiras não foram emitidas, bem como, nos autos a acusação
não logrou êxito em comprovar qualquer vantagem ilícita obtida pelo ora acusado.
O dano suportado pela Administração Castrense é inequívoco. Ora, o
Acusado inseriu, em benefício de 25 (vinte e cinco) civis, notas de provas que eles,
simplesmente, nunca realizaram. A conduta do Acusado fragilizou sistema sensível
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

operado pelas Forças Armadas, cujo acesso era reduzido a poucas pessoas, que
gozavam de especial prestígio.
Quanto ao auferimento de vantagem indevida por parte do Acusado,
sabe-se que é despicienda. Importante ressaltar que, caso constatado, a conduta do
Acusado seria ainda mais gravosa do que a que fora apurada nos autos. Igualmente
seria mais gravosa a sua responsabilização, incidindo, inclusive, nas sanções de
outro tipo penal.
Em se avançando, aduz a Defesa quanto à dosimetria da pena:
Visto que o apelante é primário, com bons antecedentes, bem como lhe são
favoráveis as demais circunstâncias judiciais, requer, que na hipótese de
condenação seja a pena cominada no mínimo legal.
Pede-se que seja detraída a causa de aumento de pena decorrente da aplicação da
continuidade delitiva, pois resta claro que estaríamos diante de um crime único e
não de um crime continuado, isso porque, o tipo trata de inserção de dados falsos
no sistema, o que tornaria inviável a aplicação do art. 71 do CP.
Vejamos o tipo penal em estudo para fins de análise da tese de defesa suscitada:
(...)
Ou seja, a própria leitura do dispositivo, impõe a exclusão da causa de aumento
decorrente da continuidade delitiva.
De pronto, observa-se que, além de haver multiplicidade de condutas
na alteração fraudulenta do SISAMA, tais alterações se deram em datas diversas,
quais sejam: 12, 19 e 26 de julho e 16 de agosto de 2016.
Cada uma das 25 (vinte e cinco) notas de provas inseridas
indevidamente pelo Acusado constitui isoladamente um crime, uma vez que, por
óbvio, há um beneficiado específico e distinto para cada uma dessas ações. Dada a
semelhança de circunstância de tempo e de lugar, agiu acertadamente o Conselho de
Justiça ao aplicar ao presente caso os ditames da continuação delitiva.
Ressalta-se que cada uma dessas ações, conforme decidiu o Juízo a
quo, já recebeu a pena mínima, sendo inviável sua redução aquém desse patamar.
Na sequência, requereu a Defesa (evento 1, doc. 3):
Além disso, nos parece que tendo sido aplicada a legislação penal comum, deveria
ter sido aplicada não só a parte especial do CP, mas, deveria ser aplicada a parte
geral, principalmente no que toca a dosimetria da pena.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A par de muito respeitar o trabalho desenvolvido pela Nobre Magistrada, deveria
ter procedido a substituição da pena nos termos do art. 43 e seguintes do CP e,
considerando, tal fato, solicitamos a revisão da sentença nesse ponto, já
ponderando que eventual decisão em sentido contrário viola os princípios da
dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido
processo legal substancial, todos previstos no art. 1º e 5º da CRFB, direta ou
indiretamente.
Ocorre que esta Corte já firmou entendimento pela não aplicabilidade
das penas restritivas de direito em substituição das penas restritivas de liberdade no
âmbito da Justiça Militar da União, justamente em razão de seu regramento próprio e
de sua especial necessidade de proteger os bens jurídicos sob o escopo de sua
competência, sem, com isso, comprometer qualquer mandamento constitucional.
Pelo contrário, ao assim proceder, esta Justiça Castrense dá fiel cumprimento ao
texto constitucional. Veja-se o recente precedente deste Escabinato:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS
LEGAIS. PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL
DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. AGENTE
É
O
PRÓPRIO
BENEFICIÁRIO.
CRIME
PERMANENTE.
CRIME
CONTINUADO.
INOCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
PEDIDO
GENÉRICO.
INVIABILIDADE. SURSIS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A Denúncia descreveu
detalhadamente como os fatos ocorreram, delimitou o período em que a vantagem
ilícita foi recebida e apresentou as razões de convicção para o seu oferecimento,
cumprindo os requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Preliminar de inépcia
rejeitada. Decisão unânime. II. A hipótese dos autos alude ao crime permanente,
cuja contagem do prazo prescricional tem início a partir do dia em que cessa a
permanência, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva em abstrato. Deve prevalecer, na espécie, a Decisão primeva que extinguiu
a punibilidade da acusada em relação aos fatos ocorridos antes de 5/5/2010, sob
pena de contrariar o princípio da vedação à reformatio in pejus, haja vista não ser
possível agravar a situação da ré em face de recurso exclusivo da Defesa.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. III. A apelante obteve vantagem ilícita, após
ter inserido, de forma reiterada, declarações falsas em documentos públicos,
valendo-se desse artifício para induzir e manter em erro a Administração Militar,
fato que se amolda ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar. IV. A
autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise das
declarações insertas em documentos públicos, com conteúdo ideologicamente falso,
apresentados pela apelante junto à administração castrense, bem como do laudo
pericial contábil que estimou o prejuízo da administração militar. V. A agente é a
própria beneficiária da conduta delitiva, fato que enseja a caracterização de crime
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permanente, posto que a administração militar foi mantida em erro durante o
período em que se processaram os pagamentos mensais, evidência apta a afastar a
continuidade delitiva e redimensionar a pena. Precedentes. VI. A jurisprudência é
pacífica no sentido de que a substituição apenatória não encontra amparo na
legislação substantiva castrense, independente de se tratar de crime tipicamente
militar ou não. VII. A Defesa não apontou sobre quais perspectivas os normativos
constitucionais citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma
referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica
correspondente. VIII. Por restarem satisfeitas as condições do art. 84 do CPM, a
aplicação da suspensão condicional da pena é medida que se impõe. Recurso
parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000751-06.2022.7.00.0000. Relatora: MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14/06/2023. Data de
Publicação: 05/07/2023.) (Grifos nossos.)
Requer outrossim a Defesa (evento 1, doc. 3):
Em caso de manutenção da pena, o que se admite, apenas por hipótese, pede a
defesa que seja reformada a sentença na parte em que há a cominação da pena de
perda do posto e de exclusão da força.
Tal pleito tem por fundamento os princípios de dignidade da pessoa humana,
razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal substancial, todos previstos
no art. 1º e 5º da CRFB, direta ou indiretamente.
Sobre a temática não nos parece justo, nem mesmo razoável, que o militar que
cumpriu com seu serviço, tendo sido devidamente descontado, ao final de sua vida
laborativa perca o direito a receber os valores da reserva remunerada.
Ora, é justa a pena que importará na perda da percepção de valores a que faz jus
por ter prestado serviço militar, tendo o mesmo colaborado para tal regime de
previdência?
Ademais a pena de exclusão e perda de posto se mostra totalmente incompatível
com o disposto no art. 5º XLVII da CRFB, a seguir transcrito:
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Excelências, por óbvio a pena de perda do posto e/ou de exclusão da força, para
quem laborou dentro do tempo previsto para alcance da reserva remunerada, tem o
caráter perpétuo e, também, se revela cruel e tal conclusão é de simples extração,
pois, o militar ficará despido, na fase de sua vida em que merece maior proteção, de
qualquer regime de previdência, mesmo tendo colaborado para percepção do
benefício.
Dito isso, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo é medida que se
impõe, não só por ser contrário ao princípio da dignidade da pessoa humana, da
razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, por se tratar de uma pena
cruel e totalmente inadequada para o caso em concreto.
Ocorre que a pena assessória de exclusão das Forças Armadas
encontra-se em plena vigência, não contrariando nem as normas constitucionais nem
as infraconstitucionais.
Observa-se, inicialmente sua previsão legal:
Penas Acessórias
Art. 98. São penas acessórias:
I - a perda de pôsto e patente;
II - a indignidade para o oficialato;
III - a incompatibilidade com o oficialato;
IV - a exclusão das fôrças armadas;
V - a perda da função pública, ainda que eletiva;
VI - a inabilitação para o exercício de função pública;
VII - a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela;
VIII - a suspensão dos direitos políticos.

Função pública equiparada
Parágrafo único. Equipara-se à função pública a que é exercida em emprêsa
pública, autarquia, sociedade de economia mista, ou sociedade de que participe a
União, o Estado ou o Município como acionista majoritário.

Exclusão das fôrças armadas
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.
A conformidade da pena acessória de exclusão das Forças Armadas já
foi, inclusive, afirmada desta Corte, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI. Transcreve-se o julgado por ele citado:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. Não se aplica ao Processo Penal Militar o disposto
na Lei nº 11.719/08, que determina que seja possibilitado à Defesa, no momento do
recebimento da denúncia, oferecer defesa preliminar diante do princípio da
especialidade. Não se diz inepta denúncia quando essa, observando os requisitos do
art. 77 do CPPM, descreve suficientemente todo o iter criminis percorrido pelo
acusado para a consumação do crime. Resta preclusa, ainda, a alegação de inépcia
da denúncia quando suscitada após sentença penal condenatória. Não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento motivado de diligências evidentemente
desnecessárias à comprovação dos fatos. O art. 102 do CPM foi recepcionado pela
Constituição Federal, não havendo sentido na alegação de que a condenação à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos somente possibilitará a
exclusão do militar em caso de relação da conduta com matéria de serviço.
Sentença condenatória mantida diante da prova inequívoca de crime militar pelo
acusado que, mediante a utilização de cartão e senha de seu companheiro de
caserna, obteve a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), de forma
fraudulenta. Apelo desprovido. Unânime.
(STM. Apelação nº 0000026-53.2011.7.12.0012. Relator: MARCOS MARTINS
TORRES. Data de Julgamento: 21/05/2013. Data de Publicação: 07/06/2013.)
(Grifos nossos.)
Por fim, a Defesa assim se manifestou quanto ao prequestionamento da
matéria constitucional (evento 1, doc. 3):
Pre-questiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as teses
e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente peça.
Contudo, esclarece-se que todos os argumentos trazidos pela Defesa
em suas contrarrazões, inclusive os de cunho constitucional, foram devidamente
debatidos e rebatidos pelo presente voto.
Passo à análise do recurso do Ministério Público Militar, que requereu,
em suas razões, a reforma da Sentença, para fixar a pena-base em, no mínimo,
quatro anos de reclusão e, em seguida, a aplicação da causa de aumento de dois
terços já atribuída pelo Juízo a quo. Em suas palavras (evento 1, doc. 5):
A presente apelação tem a finalidade de requerer aumento de pena-base para o
apelado.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A detalhada sentença da Douta Magistrada não merece reparos no que tange ao
mérito e mais uma vez exibe o seu brilhantismo contumaz na condução dos
processos no Juízo a quo, entretanto, a fim de que a efetiva justiça seja feita em
apreço à vedação da proteção deficiente da sociedade, um dos corolários da
individualização da pena e do Princípio da Proporcionalidade, há necessidade de se
pleitear aumento de pena-base para o ora apelado, MARCELO ALVES DA CUNHA.
A sentença, em relação ao apelado, assim dispõe no tocante à pena-base:
(...)
A grande reprovabilidade da conduta repercute diretamente na pena, em especial a
pena-base neste caso, eis que se trata de severa violação aos deveres de ética
militar e grave vulneração das instituições militares, pois a Administração Militar,
ao autorizar o acesso de um servidor ou militar a um sistema informatizado, cria
um liame de lealdade e confiança. Quando esse militar rompe esse vínculo de
confiança, viola-se um preceito de ética militar insculpido nos arts. 28, II e 31, III,
ambos da Lei 6880/80 (Estatuto dos Militares), (...).
(...)
Portanto, a violação a preceitos de ética militar tão essenciais como a lealdade e a
probidade, quando praticadas por um militar de grande experiência e maior grau
hierárquico, tem mais reprovabilidade que a mesma conduta praticada por um
militar inexperiente e em fase de aprendizado, por exemplo.
O apelado é um Suboficial de Marinha com trinta ou mais anos de serviço e que,
portanto, detém pleno conhecimento das normas deontológicas que regem a vida
militar, tem maturidade profissional para distinguir o certo do errado e, mais ainda,
amplo domínio do procedimento administrativo que se refere às carteiras de
habilitação de amador.
Além disso, a consequência de ter-se um cidadão não habilitado ou
inadequadamente habilitado na condução de embarcações pode ser gravosa, com
risco severo à incolumidade pública (...).
Assim sendo, o MPM não se conforma com a pena-base fixada no mínimo legal
para os quatro apelados, requerendo-se, assim, que esse Egrégio Superior Tribunal
Militar promova a reforma dessa parte da sentença, sugerindo-se fixar a pena-base
em, no mínimo, quatro anos de reclusão (...).
O Parquet tem razão.
Decerto, o Juízo a quo não ponderou pontos importantes quando da
fixação da pena-base, razão pela qual merece reparo a Sentença nesse ponto.
Procedo, então, à nova dosimetria da pena do Acusado.
Na primeira fase, constata-se a presença de circunstâncias negativas
que devem ser valoradas em detrimento do Acusado na fixação da pena-base.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta do Acusado acarretou, a um só tempo, perigo de dano e
dano efetivo, ambos acentuados, a serem suportados pela Administração Castrense.
O perigo de dano circunscreve-se ao fato de que, com a inserção no
SISAMA de resultados fictícios de provas, o Acusado poderia ter dado causa a que
pessoas, sem o cumprimento de exigências legais, tivessem acesso a autorizações
que não lhes competiam no âmbito da navegação e da condução de embarcações, o
que geraria insegurança acentuada à incolumidade pública.
A conduta do Acusado, igualmente, gerou dano efetivo à imagem e ao
prestígio da Administração Militar, sendo certo que, como já mencionado, ele
inseriu, em benefício de 25 (vinte e cinco) civis, notas de provas que eles,
simplesmente, nunca realizaram. Outrossim, o Acusado era Militar experiente, um
Suboficial da Marinha do Brasil, de forma que suas ações abalam de forma ainda
mais grave a Administração Militar.
O meio empregado pelo Acusado, de igual forma, deve ser considerado
negativamente na dosimetria de sua pena, uma vez que sua conduta fragilizou
sistema sensível operado pelas Forças Armadas, cujo acesso era reduzido a poucas
pessoas – apenas 3 (três) em sua OM.
A propósito da fixação da pena-base, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de
circunstâncias judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer
uma das oito constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em
patamar superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de
sua obra Sentença Penal Condenatória, ed. 15, pp. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre
circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a
partir da existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como
desfavoráveis ao agente, e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá
dimensionar o quantum de acréscimo da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal,
portanto, não poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável.
Concorrendo somente circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à
pena-base no mínimo legal, pois, nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá
elementos concretos para justificar eventual acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial
reconhecida e valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se
afaste do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF,
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RHC 122469/MS). Quanto maior o número de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e, consequentemente, o
distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam
(anulam) as circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do
julgador, pis autorizam a permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Fixa-se, assim, a pena-base do Acusado em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em observância ao disposto nos
arts. 49 e 60, do Código Penal comum.
Esclarece-se, ainda, que foi utilizado o critério matemático na fixação
da pena-base. Ou seja, somou-se à pena mínima prevista no preceito secundário
qualificado do tipo penal - 2 (dois) anos - a fração correspondente a 2 (duas)
circunstâncias judiciais - dois oitavos -, aplicada sobre a diferença entre o máximo e
o mínimo da pena cominada no tipo penal – 10 (dez) anos de reclusão.
Na segunda fase, não se verificam atenuantes ou majorantes,
permanecendo inalterada a pena.
Na terceira fase, verifica-se a presença de hipótese de continuidade
delitiva, tendo o Acusado, mediante mais de uma ação, praticado o crime de inserção
de dados falsos em sistema de informações por 25 (vinte e cinco) vezes, razão pela
qual deve incidir a causa geral de aumento da pena prevista no art. 71 do Código
Penal Brasileiro, devendo a pena ser aumentada em 2/3 (dois terços).
A pena final do Acusado, portanto, repousa no patamar de 7 (anos) e 6
(seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em observância ao
disposto nos arts. 49 e 60, do Código Penal comum.
No tocante à pena de multa, em atenção ao disposto nos arts. 49 e 60,
ambos do CP, no que diz respeito à situação econômica do Acusado, e levando em
consideração o princípio da proporcionalidade, torno-a definitiva em 97 (noventa e
sete) dias-multa, sendo o valor do dia-multa calculado à razão de 1/30 (um
trigésimo) do valor do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com
espeque no art. 49, § 1º, c/c o art. 60 do CPB.
Não faz jus o Acusado ao benefício do sursis da pena.
Dada a dimensão da pena aplicada ao Acusado, deve ele iniciar o
cumprimento em regime semiaberto, conforme a dicção do art. 33, § 2º, alínea “b”,
do Código Penal comum.
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concede-se, por fim, o direito de o Acusado recorrer em liberdade.
Mantem-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas por força
do disposto no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM.
Pelo exposto, votei no sentido de desprover o apelo defensivo e de
dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a Sentença de piso no sentido
de, mantendo a condenação do Acusado Suboficial Mar MARCELO ALVES DA
CUNHA pela infringência da norma contida no artigo 313-A (Inserção de dados
falsos em sistema de informações) do Código Penal Brasileiro, redimensionar sua
pena para 7 (anos) e 6 (seis) meses de reclusão e pena de 97 (noventa e sete) dias-
multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um
trigésimo) do valor do maior salário-mínimo mensal vigente à época do fato, com a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, indicando, desde já, o regime inicial
semiaberto para o eventual cumprimento da pena, resguardando-se o direito do
Acusado de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354471v7 e do código CRC 68c99e76.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/9/2023, às 18:30:11
7000048-41.2023.7.00.0000
40001354471 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR